Tribunal: STF
Processo: HC 259552
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, do Superior Tribunal Militar, no HC 7000481-74.2025.7.00.0000/RJ. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B, parágrafo único, do Código Penal) e de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (art. 218-C do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    A análise dos elementos informativos, especialmente da prova pericial colacionada aos autos, demonstrou que o acusado, efetivamente, de forma continuada, realizava montagens em fotografias com o intuito de incluir as vítimas em cenas de nudez, violando, dessa forma, a intimidade sexual das ofendidas.



    A perícia constatou, através da extração dos dados do aparelho celular do acusado, duas imagens adulteradas simulando a nudez das vítimas GABRIELA XAVIER GARCIA e MICAELY CAROLINY DE MELO. A foto editada da vítima GISELE BITTENCOURT CORREIA, na qual suas partes íntimas eram evidenciadas, também foi recuperada através da prova pericial. 



    Ainda foi possível localizar, no celular do acusado, a imagem editada de uma quarta vítima, até o momento não identificada, também contendo simulação de nudez.



    [...]



    Diante da ausência de manifestação do Ministério Público Militar acerca da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos ao órgão ministerial perante o Juízo de origem, o qual foi indeferido, nos seguintes termos: 



    [...] RECEBO A DENÚNCIA formulada contra JOÃO MARCOS SOUTO CARVALHO, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos art. 216-B, parágrafo único, e 218-C, ambos do Código Penal, na forma do art. 80 do Código Penal Militar. 



    [...]



    O instituto do acordo de não persecução penal instituído pela lei processual penal comum não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar da União. A esse respeito, o Superior Tribunal Militar editou a Súmula nº 18, nos seguintes termos:



    “O Art. 28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União” 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente em exercício, nos termos seguintes: 



    [...]



    O douto Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM fundamentou com a devida clareza os motivos de sua Decisão que indeferiu o pedido defensivo, nos termos do Enunciado nº 18 da da Súmula de Jurisprudência do STM. 



    In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, visto que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. 



    Ao contrário, o entendimento estampado na Decisão combatida extrai seu fundamento do que dispõe o entendimento desta Corte entabulado no incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    Dessa forma, na situação em tela, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária, suplantar o entendimento deste Tribunal. 



    Ademais, como dito alhures, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da medida liminar requerida. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.



    Nesta ação, busca a defesa “o trancamento da Ação Penal Militar referenciada, em trâmite perante o Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar de São Paulo, e que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal) ao caso, determinando-se que o Ministério Público Militar se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do acordo ao paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de ilegalidade apta a justificar a intervenção desta CORTE. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    No presente caso, não obstante a viabilidade de celebração de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar (HC 259.170, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/8/2025), verifica-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A, § 2º, II e IV, do Código de Processo Penal estabelece, dentre outras hipóteses, que o benefício “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas” ou “nos crimes praticados [...] contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”.



    No caso, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B, parágrafo único, do Código Penal) e de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (art. 218-C do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar), cabendo transcrever os seguintes trechos da denúncia:



    [...]



    A análise dos elementos informativos, especialmente da prova pericial colacionada aos autos, demonstrou que o acusado, efetivamente, de forma continuada, realizava montagens em fotografias com o intuito de incluir as vítimas em cenas de nudez, violando, dessa forma, a intimidade sexual das ofendidas.



    [...]



    Não bastasse isso, a investigação também demonstrou que o acusado, de forma continuada, disponibilizava as montagens que criava nas redes sociais, principalmente nos grupos do Whatsapp, incidindo também na prática do crime de divulgação de cena de estupro e estupro de vulnerável, e de sexo ou pornografia, tipificado no art. 218-C do Código Penal.



    [...]



    Ao adotar tal comportamento, o denunciado violou a dignidade sexual individual das ofendidas, consubstanciada na liberdade sexual e direito de escolha, especialmente quando se tem em vista que as mulheres, não raras vezes, são expostas nas redes sociais, sem o seu consentimento, por motivo de vingança ou no intuito de humilhação e objetificação do corpo feminino.



    Dessa forma, a imputação de prática delituosa reiterada e a indicação de “intuito de humilhação e objetificação do corpo feminino” constituem fundamentos suficientes para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, incisos II e IV, do Código de Processo Penal.



    No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1544180, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/7/2025; ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/10/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente